Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual, danos materiais e danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer saldo devedor de R$ 105.000,00, condicionado ao fornecimento de documentos pelos autores, e julgou procedente o pedido reconvencional para compelir os autores ao fornecimento de documentação necessária à viabilização de financiamento imobiliário.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de audiência de conciliação; (ii) a responsabilidade pelo inadimplemento do saldo contratual; (iii) a incidência de multa contratual e indenização por danos morais; (iv) a validade da valoração da prova documental, especialmente documentos bancários; e (v) a correção do valor fixado como saldo devedor.
III. Razões de decidir:
3. O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental se revela suficiente à resolução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto. 4. A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade do processo quando não evidenciado prejuízo às partes. 5. A responsabilidade pelo inadimplemento contratual deve ser aferida à luz do dever de cooperação e das obrigações correlatas assumidas pelas partes. A ausência de fornecimento de documentação essencial pelos vendedores configura inadimplemento antecedente, que impede a exigibilidade da prestação da parte contrária, nos termos do art. 476 do Código Civil. 6. A mora não pode ser imputada aos compradores quando o inadimplemento decorre de conduta dos vendedores que inviabiliza a contratação do financiamento.
7. Os documentos emitidos por instituição financeira possuem aptidão para demonstrar as razões técnicas que impediram a aprovação do financiamento, não se caracterizando como prova unilateral destituída de valor. 8. O valor do saldo devedor deve refletir os pagamentos comprovados nos autos, inclusive abatimentos decorrentes de obrigações contratuais atribuídas à parte credora.
IV. Dispositivo:
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.